Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Coautor. Extensão de efeitos. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a extensão de efeitos, ao paciente, de decisão que deferiu liminar em favor de coautor, substituindo a prisão por cautelares diversas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o paciente está na mesma situação do coautor, beneficiado com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Se o paciente se encontra em situação semelhante à de coautor que teve deferida liminar em HC - é primário, com bons antecedentes e endereço fixo e pequena a quantidade de drogas apreendidas (3,16g de crack e 1,75g de maconha) – estendem-se a ele os efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do coautor por medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da L. 11.343/06; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 472.649/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.10.18.